Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-86.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000528-86.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: LUCICLEIDE DE MATOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MUNICÍPIO DE OLINDINA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Olindina em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto por
Lucicleide de Matos
.

II. Questão em discussão:
Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, em especial quanto à suposta invasão de competência municipal, inaplicabilidade da confissão ficta à Fazenda Pública e conformidade da jornada com a legislação local.

III. Razões de decidir:
Constatou-se que o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, com fundamento na legislação federal (Lei nº 11.738/2008) e jurisprudência aplicável. A decisão embargada reconheceu a ausência de comprovação, por parte do Município, do cumprimento da carga horária mínima para atividades extraclasse. A insurgência do embargante traduz mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese:
Conhecidos os embargos de declaração, rejeitam-se suas razões por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se incólume o acórdão recorrido. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

Legislação citada:
CPC, arts. 489, §1º, 1.022; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência citada:
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006; TJDFT, Acórdão nº 939704, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 12.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.